Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711344-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAPOLEAO DO CARMO PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (Proc. 0701161-75.2023.8.07.0018 – id 164069215). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator